Tribunal: TJDFT
Processo: 0705247-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. VIA ELEITA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. LAUDO PSICOLÓGICO. BANCA EXAMINADORA. 3 (TRÊS) PSICÓLOGOS. INOBSERVÂNCIA. NOVA AVALIAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.

2. O acervo documental apresentado na inicial é suficiente para permitir análise do suposto direito líquido e certo do Impetrante, sendo desnecessária a dilação probatória, e, portanto, não há falar em inadequação da via eleita.

3. Considerando que o processo já se encontra devidamente instruído e em condições de julgamento, aplica-se a Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, II, do CPC/15, para decidir desde logo a lide.

4. Na hipótese em exame, é possível constatar que o laudo psicológico em que o Autor foi considerado inapto para exercer a função de Policial Penal foi assinado por apenas um psicólogo, o que viola o art. 62 da Lei Distrital no 4.949/12, que prevê que a banca examinadora deve ser composta por, pelo menos, três especialistas.

5. Em que pese constar na resposta ao recurso interposto pelo Autor a informação de que três psicólogos teriam participado da banca, as declarações emitidas pelo coordenador geral e por outra psicóloga contradizem tal afirmação, ao indicar a participação apenas deles dois.

6. Consoante tese firmada pelo e. STF no Tema 1.009 da repercussão geral, no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico é indispensável a realização de nova avaliação pelo candidato, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.

7. No caso concreto, em razão da concessão da liminar, o Autor realizou o curso de formação e foi submetido a nova avaliação psicológica, restando aprovado em ambos, o que não implica a imediata nomeação e posse dele, conforme requerido na Apelação, pois a investidura deve observar os demais requisitos e fases do concurso.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. Segurança parcialmente concedida.